Tribunal: TJPA
Processo: 0813044-97.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813044-97.2022.8.14.0040

APELANTE: RENATO SANTOS DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 7º da Lei Maria da Penha

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da legítima defesa, justificando a absolvição; (ii) analisar se a sentença incorreu em erro na dosimetria da pena ao valorar negativamente as vetoriais da conduta social e dos motivos do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a palavra da vítima como elemento de alta relevância em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros meios de prova.

4. A tese de legítima defesa não se sustenta por ausência de elementos concretos que demonstrem agressão injusta prévia por parte da vítima, ônus que incumbia à defesa.

5. A versão apresentada pelo acusado não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo isolada frente aos demais elementos constantes dos autos.

6. A negativação da vetorial dos motivos do crime mostra-se idônea, diante da motivação baseada em ciúmes infundados e sentimento de posse, o que justifica a exasperação da pena-base.

7. A vetorial da conduta social foi indevidamente negativada, pois o próprio juízo reconheceu que se tratou de episódio isolado, sem histórico anterior de conduta antissocial, sendo desproporcional a conclusão de inadaptabilidade à convivência pacífica.

8. Corrigida a dosimetria, pena definitiva redimensionada para 4 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por crime de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica. 2. A legítima defesa somente pode ser reconhecida quando comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu nos autos. 3. A exasperação da pena-base pelos motivos do crime é legítima quando a prática delitiva decorre de ciúmes. 4. A negativação da conduta social exige elementos adicionais que indiquem padrão reiterado de comportamento antissocial, não sendo suficiente episódio isolado de violência.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Renato Santos de Jesus da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, c/c art. 7º da Lei 11.340/06 (ID 26662938).

Em razões recursais, pleiteia o recorrente a absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa, aduzindo que a conduta decorreu de agressões recíprocas e dúvida quanto a quem iniciou a contenda, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução da pena basilar ao mínimo legal, sob a alegação de que as vetoriais da conduta social e motivos do crime foram negativadas mediante fundamentação inidônea (ID 26662945).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26662947), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29645621).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso é de apelante condenado por agredir sua companheira, Ivanilde Nunes da Silva, estando a
materialidade
do crime comprovada por meio de auto de exame de corpo de delito, que atestou ofensa à integridade física da vítima, com hematoma na região frontal (ID 26662822 - Pág. 13) além de registros fotográficos (ID 26662821 – Págs. 1/2).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelo relato judicial da vítima, oportunidade em que ela narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando o seguinte, conforme trecho extraído da sentença, transcrita no essencial:

“A vítima Ivanilde Nunes da Silva narrou em juízo que após uma discussão com Renato, ele a empurrou, fazendo com que ela batesse a cabeça na geladeira. Ela também afirma que Renato a enforcou na cama, mas a soltou rapidamente. Esse foi o único episódio de violência doméstica que ela sofreu com Renato. Após o incidente, Ivanilde foi para a casa de uma vizinha e chamou a polícia. Renato estava esperando na frente de casa quando a polícia chegou. Ivanilde se separou de Renato após esse episódio e ele voltou para a Bahia, onde reside com sua família.” (ID 26662938 - Pág. 3)

Em harmonia com o relato da vítima, a testemunha policial José Ricardo da Silva Costa, que participou da diligência que resultou na prisão do réu, declarou em juízo o seguinte:

“
O Policial Militar JOSE RICARDO DA SILVA COSTA narrou em juízo que foi acionado para atender a ocorrência de violência doméstica entre Renato e Ivanilde. [...] José Ricardo também afirma que Ivanilde apresentava hematomas no rosto e estava chorando. Ele confirma que Renato foi encontrado na residência do casal e foi detido sem resistência” (ID 26662938 - Págs. 3/4)
.

Em complemento, apesar da decretação da revelia, o réu afirmou o seguinte na fase inquisitorial:

“
Que perguntado sobre o relacionamento com IVANILDE, respondeu que já estão juntos há mais de 8 meses, e que hoje foi a segunda vez que eles discutiram mas é a primeira que houve agressão (um empurrão); QUE perguntado se tem ciúmes da companheira, respondeu que sim, mas moderadamente; que perguntado sobre a relação com os filhos, respondeu que tem uma relação tranquila com três, mas que só conhece pessoalmente a filha mais nova da de IVANILDE; QUE perguntado sobre os fatos que aconteceram na data de hoje, o declarante disse que IVANILDE não gostou dele ter bebido no trabalho; que ao chegar em casa eles foram comprar um fardo de cerveja; Que a discussão teve início quando ele decidiu ir comprar um botijão de gás em uma distribuidora diferente da que ela já havia entrado em contato; Que durante a discussão IVANILDE tentou agarrar seu pescoço e nesse momento ele a empurrou; que ao ser empurrada IVANILDE bateu a cabeça na quina da porta; QUE a respeito do ferimento na cabeça da declarante, respondeu que ocorreu quando ele a empurrou e esta bateu a cabeça contra a quina da porta.” (ID 26662823 - Pág. 8)

Nesse contexto, o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias fáticas da causa e valorar a prova produzida nos autos, com base no princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos suficientes para a procedência da acusação.

À vista disso, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e
STJ,
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Outrossim, o conjunto probatório revela que a tese consubstanciada na legítima defesa ou agressões recíprocas não restou caracterizada na espécie, porquanto não ficou evidenciado no curso da instrução processual que a vítima teria agredido fisicamente o acusado.

Nessa perspectiva, “a tese de lesões recíprocas, de quem deu início ao ataque, ou de legítima defesa deve ser devidamente comprovada pela defesa, o que não ocorreu no caso dos autos” (TJDFT.
ApCrim n. 0705014-23.2022.8.07.0020
, Rel. Desa. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1ª Turma Criminal, j. 06/02/2025).

Importante assinalar que o simples fato de o acusado apresentar a versão de autodefesa, sem qualquer comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente para possibilitar o reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório amealhado aos autos, como se deu na espécie.

Noutro giro, a defesa requer a reforma da sentença sob o argumento de erro na dosimetria da pena, sustentando que a pena-base foi exasperada mediante negativação indevida das vetoriais da conduta social e motivos do crime, valoradas seguintes termos pelo magistrado sentenciante:

“
O réu é primário; entendo que a culpabilidade é a inerente ao tipo penal, pois não há nos autos demonstração de que o extrapolou; a
conduta social do réu é desfavorável, revela traços incompatíveis com o padrão de convivência pacífica esperado em uma relação afetiva. Embora se trate de um único episódio de violência registrado, o comportamento agressivo por ele adotado — empurrando a vítima contra a geladeira e enforcando-a, ainda que por breve momento — evidencia a sua dificuldade em controlar impulsos diante de situações de conflito. Tal atitude não apenas demonstra desprezo pelas regras de respeito e civilidade, mas também expõe a vítima a risco físico e emocional
; a personalidade do agente não é possível avaliar; o comportamento da vítima é neutro, pois em nada contribuiu para a prática criminosa
; os motivos determinantes do crime são censuráveis. A agressão ocorreu após uma discussão, o que indica uma reação desproporcional e injustificável por parte do réu. A violência praticada não decorreu de uma situação extrema ou excepcional, mas de uma discordância no contexto da convivência cotidiana. Agredir fisicamente a companheira em resposta a uma discussão demonstra desprezo pela dignidade da vítima e revela o emprego de violência como forma de resolver conflitos interpessoais, o que é inaceitável sob qualquer perspectiva jurídica ou social. Tal circunstância agrava a reprovabilidade da conduta, pois aponta para o uso de força física como instrumento de dominação ou intimidação, o que é especialmente grave no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que viola os princípios de igualdade e respeito que regem as relações humanas; as circunstâncias do crime são as normais do tipo;
e, por fim, entendo que as consequências do crime são as normais do tipo, tendo em vista que não foram narradas maiores consequências.” (ID 26662938 - Págs. 4/5, grifo nosso)

Como se vê, a negativação das circunstâncias judiciais foi parcialmente baseada em elementos concretos constantes, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea. Nesse quadro, ratifico os fundamentos desenvolvidos pelo juízo recorrido, acrescendo-lhes as razões que se seguem, à luz do efeito devolutivo amplo que informa a presente via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022).

Nesse particular, identifico que os motivos do crime referem-se a sentimento de posse e ciúmes exacerbados do réu em relação à vítima, o que se mostra suficiente, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, para justificar a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria (STJ,
AREsp n. 2.741.969/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024).

Com efeito, a vítima descreveu em sede inquisitiva que o episódio delitivo decorreu de divergência corriqueira, surgida a propósito da entrega de um botijão de gás, foi deturpada pelo companheiro como pretexto para desconfiança infundada, ensejando a agressão que se seguiu. A cena, delineada nos autos, exprime, em sua singeleza cotidiana, a dinâmica típica de violência motivada por ciúmes (ID 26662822, pág. 10).

De outro lado, no que toca à valoração negativa da conduta social do, não se pode acolher, como idônea, a fundamentação lançada pelo Juízo
a quo.
Isso porque o reconhecimento de que a agressão constituiu episódio isolado, sem histórico anterior de violência doméstica ou socialmente desviante, fragiliza a conclusão de que o comportamento do agente revele traços de inadaptabilidade à convivência pacífica.

O fato de o réu ter empurrado a vítima contra a geladeira e, por breve instante, apertado-lhe o pescoço, embora grave sob o prisma penal, não basta, sem outros elementos de corroboração, para caracterizar padrão de conduta antissocial apto a justificar a exasperação da pena com base no art. 59 do Código Penal.

Portanto, neutralizo a vetorial da conduta social e reduzo a basilar proporcionalmente para 4 meses e 15 dias de detenção, quantum que se torna definitivo, à míngua de eventos na segunda e terceira fases do cálculo dosimétrico.

Mantenho o regime aberto para cumprimento da reprimenda.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025